Tribunal: TJES
Processo: 5007202-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007202-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAUL STANCINI MACHADO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal em que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e requer o distinguishing em relação a precedentes citados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais; (ii) analisar se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou a concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos — apreensão de 79 pedras de crack, 1 bucha de maconha, 5 munições calibre .32 e dinheiro em espécie — o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

4- As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais.

5- A presença de indícios de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta da conduta, torna inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP.

6- O distinguishing requerido pela defesa não se impõe, pois os precedentes por ela citados não possuem caráter vinculante, nos termos do art. 315, § 2º, VI, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

7- O laudo pericial, cuja ausência foi questionada pela defesa, foi devidamente juntado aos autos em 02/06/2025, afastando qualquer alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva, notadamente pelo volume e natureza dos entorpecentes e a apreensão de munições.

2- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando tais medidas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

3- Não se exige pronunciamento judicial sobre precedentes sem caráter vinculante, não havendo nulidade por ausência de distinguishing nesses casos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 315, § 2º, VI, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 740.709/MA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.08.2022; TJES, HC, Relª. Desa. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 06.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 711.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 862.104/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAUL STANCINI MACHADO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos do processo nº 0000714-79.2024.8.08.0014, no qual foi denunciado pelos crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação, bem como que o paciente não oferece risco à ordem pública, e nem mesmo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Por fim, requer que se proceda ao ‘distinguishing’ entre o caso concreto e os acórdãos deste Tribunal de Justiça citados pela defesa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13612639).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13716309).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13898988).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAUL STANCINI MACHADO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos do processo nº 0000714-79.2024.8.08.0014, no qual foi denunciado pelos crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação, bem como que o paciente não oferece risco à ordem pública, e nem mesmo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Por fim, requer que se proceda ao ‘distinguishing’ entre o caso concreto e os acórdãos deste Tribunal de Justiça citados pela defesa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13612639).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13716309).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13898988).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que o réu tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 79 (setenta e nove) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, no mesmo contexto fático, o denunciado mantinha sob sua guarda 05 (cinco) munições calibre .32.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, além da quantidade e variedade de droga (79 pedras de crack e 01 bucha de maconha), no mesmo contexto, houve a apreensão de munições, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.

Ao manter a prisão preventiva a magistrada ressaltou que não houve a alteração da situação fática e que
“no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, está delineado pela gravidade em concreto dos fatos atribuídos ao autuado, bem como pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na residência do acusado, sendo uma sacola contendo 79 (setenta e nove) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha. Além do mais, foram encontradas no local 05 (cinco) munições calibre .32, além da quantia de R$790,00 (setecentos e noventa reais) em notas variadas”
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse de armas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva.

3. A discussão também envolve a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela posse de armas e munições, indicando risco à ordem pública.

5. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico, podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável, dado que as circunstâncias do caso indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa justificam a medida para garantir a ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, inc.

II; 312; 313; 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/04/2019; STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 862.104/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023.

(AgRg no RHC n. 211.204/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Destaco ainda que a defesa peticionou questionando a ausência de juntada do laudo definitivo de eficiência de munições apreendida, contudo, o mesmo foi juntado em 02/06/2025, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 04/06/2025.

Por fim, a defesa elenca dois julgados desta Corte e postula pela realização do “distinguishing” entre os Acórdãos citados e o caso concreto. Todavia, não há como acolher a pretensão do impetrante, pois verifica-se que os julgados apontados como paradigmas não têm caráter vinculante, o que desobriga sua utilização.

Tal entendimento já foi recentemente aplicado por este Colegiado: “
Não há violação ao disposto no art. 315, § 2º, VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, § 1º, VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas sim àqueles dotados de efeito vinculante
”. (TJES – HC ; Relª. Desa. Rachel Durão Correia Lima; 1ª Câmara Criminal, Data de Jul.: 06/10/2023).

De igual forma o STJ:
"Não há falar em distinguighing apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator" (AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.